Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715854-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISMACKSON ALVES ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: ROSA PIRES FERNANDES EMBARGADO: R. P. A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 58221448) opostos por C. A. A. contra decisão monocrática deste Relator (ID 58253796), na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela vindicada no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, o recorrente alega a ocorrência de vicio de omissão na mencionada decisão unipessoal, asseverando principalmente que decisão não enfrentou o argumento da violação à dignidade da pessoa humana e à necessidade de preservação do mínimo existencial com a penhora do seu salário na forma determinada pelo Juízo de origem. Cita jurisprudência, inclusive deste Relator, em reforço da tese sustentada. Ao final, “requer que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, para, considerando que a decisão interlocutória omitiu o fato da penhora ser integral, suprir a omissão apontada, julgando o pedido de antecipação de tutela referente ao capítulo do desbloqueio conforme contido no instrumento.” É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 58221448) opostos por C. A. A. contra decisão monocrática deste Relator (ID 58253796), na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela vindicada no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). A propósito, calha destacar que o cumprimento de sentença no qual houve a penhora combatida no agravo de instrumento versa sobre obrigação de prestar alimentos. E diante desta especificidade transcrevo novamente a previsão contida no § 2o do art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis:(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (grifo nosso) Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, observa-se que a parte recorrente, a todo custo, busca a concessão de provimento antecipatório da tutela reformatória almejada, apontado em seus embargos declaratório vício de omissão quanto à alegada violação à dignidade da pessoa humana com a constrição que lhe fora imposta pelo Juízo a quo e quanto à necessidade de preservação do mínimo existencial. Contudo, consoante expressamente previsto no § 2o do art. 833 do CPC, nas penhoras para pagamento de prestação alimentícia a alegação de impenhorabilidade dos salários não se aplica frente à natureza jurídica daquela espécie de obrigação. Convém destacar, no ensejo, que o Acórdão 1403379, 07306776820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022 trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Portanto, situação distinta da controvérsia em exame. Ademais disso, a despeito da inegável penhorabilidade dos salários para quitar prestação alimentícia não solvida, a questão de eventual modulação da porcentagem demanda um avanço na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para a concessão da antecipação da tutela recursal é necessário um elevado grau de verossimilhança nas alegações. E a partir do cotejo do conjunto fático-probatório coligidos aos autos não extrai um convencimento suficiente para deferir a tutela de urgência nos moldes vindicados pelo agravante. Por ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido resguardo do contraditório e da ampla defesa também nesta Instância recursal, este ponto será enfrentado em maior profundidade seja para manter incólume a decisão agravada, seja para reformá-la, ainda que parcialmente. Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual rejeito-os. Imperioso gizar, por fim, que os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se, com observância do segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Preclusa esta, retornem-se os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator